Tribunal: TJSP
Processo: 1009969-28.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ação de ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em recurso de apelação nos autos de outra ação envolvendo as mesmas partes, inserida na mesma relação jurídica – Prevenção da C. 36a Câmara de Direito Privado – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ação de ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em recurso de apelação nos autos de outra ação envolvendo as mesmas partes, inserida na mesma relação jurídica – Prevenção da C. 36a Câmara de Direito Privado – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa à Câmara preventa.